Tribunal: TJPA
Processo: 0821638-55.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14081 - Decisão Interlocutória
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821638-55.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FABIO DAYWE FREIRE ZAMORIM

AGRAVADO: MANOEL CONCEICAO DA SILVA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE PROCESSUAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS POR E-MAIL. COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência, na qual o agravante alegou nulidade da resposta encaminhada pela Caixa Econômica Federal por correio eletrônico, utilização indevida do instituto do auxílio direto, cerceamento de defesa pela ausência de prazo para razões finais, insuficiência da prova documental apresentada, irregularidade na publicação de decisões interlocutórias e indevida aplicação de multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 6 questões em discussão: (i) definir se a resposta a ofício encaminhada por e-mail e posteriormente juntada aos autos acarreta nulidade processual; (ii) estabelecer se a referência ao auxílio direto compromete a validade dos atos processuais; (iii) determinar se a ausência de prazo para razões finais configura cerceamento de defesa; (iv) definir se a ausência de apresentação de microfilmes bancários ou a alegada ilegibilidade documental impõe a anulação da instrução; (v) estabelecer se a falta de publicação de determinadas decisões gera nulidade processual; e (vi) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A resposta encaminhada pela instituição financeira por correio eletrônico é válida porque foi previamente autorizada pelo Juízo, posteriormente incorporada aos autos e submetida ao contraditório, sem demonstração de adulteração ou comprometimento de sua autenticidade.

4. A utilização da expressão “auxílio direto” não compromete a regularidade processual quando a obtenção dos documentos decorre de cooperação institucional legítima e não produz prejuízo às partes.

5. A nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, inexistente no caso quanto à alegada ausência de prazo para razões finais, uma vez que as matérias já haviam sido amplamente debatidas e os autos estavam suficientemente instruídos para julgamento.

6. A discussão acerca da necessidade de microfilmes bancários e da suficiência dos documentos apresentados insere-se no campo da valoração da prova, a ser realizada pelo magistrado da causa no julgamento do mérito.

7. A alegação de ilegibilidade documental não conduz à nulidade quando a prova deve ser apreciada em conjunto e não há indicação objetiva de informação essencial inviabilizada nem demonstração de prejuízo efetivo.

8. A ausência de publicação de decisões não enseja nulidade quando a parte teve ciência inequívoca do conteúdo dos atos processuais e exerceu efetivamente o contraditório, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

9. A aplicação da multa por embargos de declaração protelatórios exige demonstração inequívoca de finalidade exclusivamente protelatória, não caracterizada quando a insurgência se apoia em fundamento processual juridicamente plausível posteriormente confirmado por certidão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FÁBIO DAYWE FREIRE ZAMORIM contra decisão proferida pela 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência (Processo nº 0852604-10.2020.8.14.0301), ajuizada por MANOEL CONCEICAO DA SILVA RODRIGUES.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“No que se refere a alegação de impossibilidade de resposta de ofício por e-mail, anoto que, o Código de Processo permite o auxílio direto visando desburocratização da atividade jurisdicional, sendo válida a comunicação.

Certifique-se acerca da efetiva publicação das decisões Id. 118409838 e 123768634 para o requerido.

Caso positivo, retornem os autos conclusos para JULGAMENTO.”

Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, nos quais o agravante alegou, em síntese, omissão quanto à ausência de abertura de prazo para razões finais, utilização indevida do instituto do auxílio direto, insuficiência da prova produzida pela Caixa Econômica Federal para comprovação dos saques discutidos na demanda e irregularidade na representação processual da instituição financeira.

Os embargos foram rejeitados. Na mesma decisão, o Juízo de origem aplicou multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por entender que os embargos possuíam caráter protelatório, conforme ID 133395909 dos autos originários.

No presente recurso, o agravante sustenta, em síntese: a) o cabimento do agravo de instrumento, nos termos da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; b) a nulidade decorrente do recebimento da resposta da Caixa Econômica Federal por e-mail, com posterior juntada aos autos; c) a utilização indevida do instituto do auxílio direto; d) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da ausência de prazo para apresentação de razões finais; e) a necessidade de apresentação dos microfilmes bancários relativos aos saques objeto da controvérsia; f) a desconsideração da certidão que atestou a ausência de publicação das decisões de IDs 118409838 e 123768634; g) a indevida aplicação da multa por embargos protelatórios.

Foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 25349480).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 26049009).

Conclusos, vieram-me os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A questão submetida à apreciação desta Corte consiste em verificar, de um lado, se as irregularidades processuais apontadas pelo agravante são aptas a ensejar a anulação dos atos instrutórios praticados no curso da demanda e, de outro, se estão presentes os pressupostos legais para a aplicação da multa por embargos de declaração protelatórios prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta que a resposta ao ofício encaminhada pela Caixa Econômica Federal por correio eletrônico violaria os arts. 434 e 435 do CPC.

A alegação não merece acolhimento.

Consta dos autos que o próprio Juízo de origem autorizou expressamente o envio da resposta por e-mail caso não fosse possível a entrega física da documentação. A instituição financeira atendeu à determinação judicial e encaminhou os documentos solicitados, posteriormente juntados aos autos mediante certificação da Secretaria.

Não houve qualquer demonstração de adulteração, irregularidade ou comprometimento da autenticidade da documentação apresentada.

Além disso, os documentos foram regularmente incorporados ao processo, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, não se verifica qualquer nulidade.

O agravante afirma, ainda, que o auxílio direto previsto no art. 26 do CPC é instituto voltado exclusivamente à cooperação jurídica internacional.

Por mais que a terminologia utilizada na decisão recorrida possa não ter sido a mais adequada sob o aspecto técnico, não há demonstração de qualquer prejuízo concreto decorrente dessa circunstância. O que efetivamente ocorreu foi a obtenção de documentos por meio de cooperação institucional entre o Poder Judiciário e a Caixa Econômica Federal, com posterior juntada aos autos.

Não houve comprometimento do contraditório, da ampla defesa ou da regularidade processual. Aplica-se, portanto, o princípio segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo.

Também não procede a alegação de cerceamento de defesa.

A decretação de nulidade exige a demonstração efetiva de prejuízo processual.

No caso, o agravante não indica quais argumentos ou elementos relevantes deixaram de ser apresentados em razão da ausência de prazo para razões finais. As matérias suscitadas no recurso já haviam sido amplamente discutidas ao longo da instrução processual. Além disso, o Juízo de origem entendeu que os autos se encontravam suficientemente instruídos para julgamento. Ausente demonstração concreta de prejuízo, não há falar em cerceamento de defesa.

O agravante sustenta que apenas os microfilmes bancários poderiam comprovar os saques discutidos na demanda.

A questão, contudo, está relacionada à valoração da prova produzida nos autos. Embora a decisão de ID 118409838 tenha determinado a apresentação de comprovantes relativos aos levantamentos realizados, a Caixa Econômica Federal encaminhou documentação destinada a demonstrar a ocorrência dos saques. A discussão acerca da suficiência, da consistência ou da força probatória desses documentos deverá ser apreciada pelo Juízo de origem no momento do julgamento do mérito. Não cabe, nesta fase processual, substituir o Magistrado de primeiro grau na avaliação do conjunto probatório. Por essa razão, não há fundamento para anulação da instrução.

Também não prospera a alegação de que a documentação apresentada seria imprestável em razão de suposta ilegibilidade. Embora alguns documentos apresentem limitações de nitidez decorrentes da forma de digitalização ou da antiguidade dos registros, a prova deve ser analisada em seu conjunto. Os autos foram instruídos com ofício institucional da Caixa Econômica Federal, relatórios internos, registros de movimentação da conta judicial, comprovantes de levantamento, procuração e demais documentos correlatos. O agravante não indicou, de forma objetiva, quais informações essenciais estariam impossibilitadas de verificação nem demonstrou prejuízo concreto decorrente da alegada deficiência visual dos documentos. Eventuais questionamentos sobre a suficiência da prova inserem-se no âmbito de sua valoração pelo magistrado da causa e não configuram nulidade processual.

A certidão de ID 131103821 registra que as decisões de IDs 118409838 e 123768634 não foram publicadas para a parte requerida. Contudo, a mesma certidão informa que o agravante apresentou manifestação tempestiva nos autos. Verifica-se, portanto, que houve ciência inequívoca do conteúdo das decisões e efetivo exercício do contraditório.

Nessas circunstâncias, a irregularidade formal não é suficiente para justificar a decretação de nulidade, pois o ato processual atingiu sua finalidade. Aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas.

Quanto à multa por embargos de declaração protelatórios, o recurso merece acolhimento.

A rejeição dos embargos de declaração, por si só, não autoriza a aplicação automática da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. A imposição da penalidade exige demonstração inequívoca de que o recurso foi utilizado exclusivamente com finalidade protelatória.

No caso concreto, embora os embargos tenham sido corretamente rejeitados, observa-se que o agravante suscitou questão processual objetiva relacionada à ausência de publicação das decisões de IDs 118409838 e 123768634. Posteriormente, a própria Secretaria Judicial certificou a existência dessa irregularidade. Assim, ainda que tal circunstância não seja suficiente para gerar nulidade processual, evidencia que a insurgência não era manifestamente infundada.

A existência de fundamento juridicamente plausível afasta a caracterização de intuito protelatório. Dessa forma, não se mostram presentes os requisitos necessários para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para afastar a multa aplicada com fundamento no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, mantendo-se, no mais, a decisão agravada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 30/06/2026